Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707283-37.2018.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Vision Med Assistência Médica Ltda Réu: Erval Depieri D e s p a c h o À zelosa secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível para que promova a expedição da certidão de inteiro teor referente à presente ação rescisória nos termos do requerimento formulado por Erval Depieri (Id. 19877456). Publique-se. Brasília–DF, 5 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator